Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE. DESEMPREGO COMPROVADO. NECESSIDADE. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos requerentes, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades dos alimentandos e possibilidades do alimentante.
3. A ex-cônjuge possui necessidade de alimentos, em caráter excepcional e temporário, quando comprovado desemprego e ausência de meios de promover o sustento próprio, desde a constância da relação conjugal, ainda que esteja apta a regressar ao mercado de trabalho.
4. O quantum dos alimentos deve ser fixado observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade diante da necessidade da alimentada e da capacidade de contribuição do alimentante, devendo ser reduzido quando demonstrado que o valor inicialmente arbitrado está em desconformidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, podendo comprometer o sustento do alimentante e dos filhos do ex-casal.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.